Tribunal: TJES
Processo: 5000337-22.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBEDIÊNCIA AO ESTATUTO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Considerando que o juízo primevo enfrentou todas as questões de fato e de direitos relevantes, justificando fundamentadamente a conclusão, não merece acolhida a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

2
)
A perda do cargo público decorreu de estrita aplicação dos efeitos da condenação, haja vista a imposição de pena superior a 4 anos, conforme expressa redação da alínea
b
do inciso I do art. 92 do Código Penal.

3
)

A aludida norma é de natureza cogente e independente da seara disciplinar, haja vista a autonomia entre as instâncias penal e administrativa.

4
)
Ademais, o art. 53 do Estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama estabelece a exoneração, como ato de punição disciplinar, quando o servidor for condenado a pena superior a 02 anos de reclusão ou superior a 04 anos de detenção.

5)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-22.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBEDIÊNCIA AO ESTATUTO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Considerando que o juízo primevo enfrentou todas as questões de fato e de direitos relevantes, justificando fundamentadamente a conclusão, não merece acolhida a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

2
)
A perda do cargo público decorreu de estrita aplicação dos efeitos da condenação, haja vista a imposição de pena superior a 4 anos, conforme expressa redação da alínea
b
do inciso I do art. 92 do Código Penal.

3
)
Aludida norma é de natureza cogente e independente da seara disciplinar, haja vista a autonomia entre as instâncias penal e administrativa.

4
)
Ademais, o art. 53 do Estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama estabelece a exoneração, como ato de punição disciplinar, quando o servidor for condenado a pena superior a 02 anos de reclusão ou superior a 04 anos de detenção.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante suscita a nulidade da sentença com base em suposta ausência de fundamentação.

Entretanto, a alegação não merece prosperar, uma vez que ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação.

A bem da verdade, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram a decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Na hipótese, verifica-se que o douto juízo primevo enfrentou todas as questões de fato e de direitos relevantes, justificando fundamentadamente a conclusão.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à demissão do recorrente do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Ibitirama, em razão de sentença penal que o condenou à pena de 08 anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ilegalidades perpetradas no processo administrativo que culminou no ato demissional, relacionadas à recomendação notificatória do Ministério Público e improvável revisão de ato administrativo após o prazo decadencial.

Todavia, a perda do cargo público decorreu de estrita aplicação dos efeitos da condenação, haja vista a imposição de pena superior a 4 anos, conforme expressa redação da alínea
b
do inciso I do art. 92 do Código Penal:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b
) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Assim, ocorrido o trânsito em julgado da sentença em 22/05/2019, não se há de discutir sobre a possibilidade de revisão de ato administrativo, por não ter sido originariamente aplicada a pena de demissão em processo administrativo disciplinar.

Mesmo porque a aludida norma penal é de natureza cogente e independente da seara disciplinar, haja vista a autonomia entre as instâncias penal e administrativa, na esteira de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. SISTEMA TRIFÁSICO. ALEGADO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS DISTINTOS. SEMI-IMPUTABILIDADE. PATAMAR DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182, STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. MERA REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 182, STJ. TENTATIVAS. FRAÇÕES APLICÁVEIS. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PRECEDENTES. PERDA DE CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, "B", CP. DEMISSÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

[...]
Segundo precedente da Corte Especial (APn n. 825/DF), a perda do cargo público como efeito da condenação penal deve ser mantido, ainda que o condenado já tenha sido demitido na esfera disciplinar, em virtude do princípio da independência das instâncias e da possibilidade de reversão da penalidade administrativa pelas mais diversas vias.

Agravo regimental conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.243.176/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Ademais, o art. 53 do Estatuto dos Servidores Públicos de Ibitirama estabelece a exoneração, como ato de punição disciplinar, quando o servidor for condenado a pena superior a 02 anos de reclusão ou superior a 04 anos de detenção.

Logo, não se vislumbra irregularidade no ato praticado pelo Município, motivo pelo qual a sentença não merece reparo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Sem honorários recursais, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão virtual: 16-20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões